Tribunal: TJES
Processo: 0001263-55.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001263-55.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO FERREIRA SOEIRO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001263-55.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO FERREIRA SOEIRO
Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, PRISCILA PIMENTEL COUTINHO - ES15062-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – ART. 129, §9º DO CP – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ART. 150 DO CP – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Verifica-se nos autos que o acusado efetivamente invadiu o domicílio da vítima e a agrediu posteriormente, em razão da presença do companheiro da mesma na casa da vítima, local em que também moravam seus filhos. 2. Além da violação de domicílio, evidenciada está o relacionamento íntimo de afeto existente entre a vítima e seu agressor, seu ex-companheiro, prevalecendo-se das relações domésticas, independente de coabitação há época dos fatos, razão pela qual deve a conduta do réu ser enquadrada como lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9º do CP). Recurso provido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001263-55.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO FERREIRA SOEIRO
Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, PRISCILA PIMENTEL COUTINHO - ES15062-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no mês de junho de 2018, na residência situada na Rua João de Carvalho, nº 44, Bairro Cupido, Aracruz/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou na residência de sua ex-esposa Luciana Dias Viana Soeiro, contra a vontade desta, bem como ofendeu a integridade física da mesma, causando-lhe lesão na região da boca.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi absolvido pela prática do crime de lesão corporal, em âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), e de violação de domicílio (art. 150 do CP).

O
Parquet
em suas razões pleiteou a reforma da sentença exarada pelo Magistrado de primeiro grau, para que se proceda à condenação do acusado em ambos os crimes acima mencionados, visto que as provas nos autos demonstram inequivocamente a autoria e materialidade dos crimes.

Entendo que merece prosperar o requerimento ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), lesão constante em fotografia (fl. 13), termo de medidas protetivas (fls. 17/19) e termos de declaração (fls. 24, 34, 36, 38 e 80), vejamos:

“(...) que BRUNO invadiu a residência da declarante; que já tinha medida protetiva; que entrou sem sua autorização; que estavam separados; que ele entrou com uma cópia da chave que a declarante não sabia que ele possuía; que BRUNO tentou agredi-la com uma barra de ferro, mas não a acertou, acertando a parede; que no dia das vasilhas (fotografias fls. 13), a declarante chegou em casa e se deparou com BRUNO no interior da residência com os filhos mais velhos com vários utensílios da casa quebrados e suas roupas cortadas; que ao chegar, BRUNO veio na direção da declarante com uma faca na mão; que o filho do meio interveio; que BRUNO queria que a declarante entrasse no quarto, mas ela negou; que a declarante namorava outro homem e o acusado tinha outra companheira; que não é verdade que a lesão na sua boca foi provocada pela briga entre o seu namorado da época e o acusado, no momento em que teria tentado apartar; que a agressão do acusado foi direcionado a ela; que o acusado lhe agrediu fisicamente com um soco na boca; que o namorado da vítima entrou na frente para defendê-la após o soco, assim como seus filhos; que o acusado estava com capacete no braço, tendo o capacete acertado o rosto da filha do casal; que o dia da agressão na boca foi o mesmo dia da barra de ferro; que em outras oportunidades, o acusado já jogou o carro e a moto em cima dela, enquanto ela vinha do trabalho; que o dia do soco na boca não foi no mesmo dia que ele quebrou as vasilhas e cortou suas roupas; que antes dos fatos, o acusado sempre pegou os filhos no portão da residência, não entrava na casa (...)”. (Depoimento da vítima, Luciana Dias Viana, em juízo, à fl. 80).

“(...) que seu pai, o ora acusado entrou na casa da família e pegou uma barra de ferro, indo para cima de sua mãe; que o golpe pegou na parede; que o acusado desferiu um soco na boca da sua mãe; que os filhos tentaram separar; que após a agressão, o acusado passou a agredir a mãe, sempre presenciado pelos filhos; que na tentativa de separar, os filhos acabavam sendo atingidos (...)”. (Depoimento da testemunha, filho do casal, Ricardo Viana Soeiro, em juízo, à fl. 80).

“(...) que a seu genitor BRUNO entrou de manhã na casa e ficou nervoso porque o namorado da mãe estava em casa, então, partiu para a agressão; que BRUNO tentou agredir o namorado de sua genitora, mas como ela não deixou, ele a agrediu; que o acusado deu um soco na boca da vítima; que as agressões começaram após a separação; que os filhos presenciavam as agressões do pai contra a mãe (...)”. (Depoimento da testemunha, filha do casal, Larissa Viana Soeiro, em juízo, à fl. 80).

“(...) QUE: Já viu o autor bater na vítima; QUE se lembra do dia em que o autor, tentou bater na vítima com uma barra de ferro; QUE a barra de ferro bateu na parede; QUE além dessa briga já viu outras brigas de seus pais; QUE perguntado se o autor já bateu ou brigou com o informante o mesmo respondeu que o autor já brigou com ele normalmente, corno qualquer pai briga com o filho; (...)”. (Depoimento da testemunha, filho do casal, Bernardo Viana Soeiro, em sede policial, à fl. 38).

Diante de todos os depoimentos colacionados, da vítima e de seus filhos, tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial, constata-se claramente que o acusado invadiu o domicílio da vítima e posteriormente agrediu sua ex-esposa, com quem tinha convivido anteriormente, prevalecendo-se das relações domésticas, independente de coabitação, tendo em vista o relacionamento que Luciana possuía com seu atual companheiro à época dos fatos.

No que tange especificamente ao crime de violação de domicílio, sua configuração restou devidamente comprovada, por meio de diversos fatores, sendo primordialmente porque Bruno adentrou na residência de sua ex-companheira sem autorização, não se importando a questão sobre a ocorrência, ou não da separação de bens do casal, visto que estão separados há anos, e que o acusado não entrava na casa, sempre pegava os filhos no portão da residência.

Ademais, salienta-se que no dia dos fatos, o denunciado entrou na casa de Luciana com uma cópia da chave, na qual a vítima não possuía conhecimento, isto é, contra a vontade da mesma.

Quanto ao crime de lesão corporal em âmbito doméstico, não há o que se discutir, tendo em vista o extenso e minucioso depoimento da vítima e dos 03 (três) filhos do casal, que além de presenciarem a agressão do próprio pai contra sua mãe, ainda foram atingidos pela briga, como relatou um dos filhos do casal, Ricardo.

Desta forma, constata-se que o acusado foi tomado pela raiva e não aceitação devido à presença do atual companheiro de Luciana, sua ex-companheira, na própria casa da vítima, iniciando uma discussão e posterior agressão, que só não acarretou maiores danos e proporções, em virtude da ação dos filhos e do companheiro à época dos fatos, que impediram Bruno de prosseguir com as agressões.

Diante do exposto, não se vislumbra nenhuma hipótese prevista no art. 386, VI, do CP, para que venha a ensejar absolvição do réu.

Isto posto, evidente está que a conduta do acusado se amolda perfeitamente aos tipos penais previstos nos art. 129, §9º, e art. 150, ambos do CP, eis que, além de violar o domicílio da vítima, agrediu sua ex-companheira, com quem conviveu, prevalecendo-se das relações domésticas.

Importante salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há aplicação do princípio da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, visto que são infrações penais autônomas, nas quais tutelam bens jurídicos distintos, um não constitui meio necessário para a execução do outro (AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.).

Desse modo, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, razão pela qual CONDENO o acusado Bruno pela prática dos crimes acima mencionados.

Passo então, à análise da dosimetria da pena, quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP, lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

Os
antecedentes
são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida.

A
personalidade
do acusado é extremamente violenta, mostrando inconsistência emocional, sendo que o mesmo além de desferir um soco na boca de sua ex-companheira, agride constantemente Luciana após o momento da separação, tanto fisicamente, quanto verbalmente, conforme relato da própria vítima e dos filhos do casal.

O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias
são reprováveis eis que o acusado cometeu o crime na residência da vítima, ambiente que supostamente deveria ser um local de segurança e tranquilidade, ademais, além de acertar Luciana com um soco, quase a atingiu com uma barra de ferro, sendo impedido pelos seus filhos e o atual companheiro, também atingidos na briga.

As
consequências
são totalmente desfavoráveis ao réu, visto o abalo emocional e sofrimento psicológico causado aos seus filhos, ao agredir a mãe dos mesmos.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Desse modo, diante das circunstâncias negativamente valoradas, fixo a pena-base do acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, sendo suficiente para reprovação do crime.

Inexiste agravante e atenuante a ser considerada.

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Quanto à análise da dosimetria da pena do crime do art. 150 do CP, violação de domicílio.

A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

Os
antecedentes
são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida.

A
personalidade
não pode ser aferida.

O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias e consequências
são inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

Inexiste agravante e atenuante a ser considerada.

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena em
01 (um) mês de detenção.

Aplico o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, razão pela qual devem ser cumuladas as penas aplicadas, fixando uma reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4
de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.